Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711432-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0723226-91.2018.8.07.0001, movido por ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA. A executada suscitou questão de ordem, alegando que se encontra em recuperação judicial deferida aos 10/11/2017, nos autos no 5422037.90.2017.8.09.0051, em trâmite na 8a Vara Cível de Goiânia, sendo que seu plano foi homologado no dia 07/06/2019. Pediu a desconstituição da penhora incidente sobre seu imóvel e que o juízo se abstenha em realizar quaisquer atos constritivos, ante a competência absoluta do juízo recuperacional (ID98644271). O pronunciamento agravado indeferiu os pedidos, sob os seguintes fundamentos (ID34391749): “Compulsando os autos verifico que o crédito, ora discutido, teve sua formação na data de 03/07/2018. O pedido de recuperação judicial foi dado em 10/11/2017. O entendimento deste TJDFT é de que apenas os créditos existentes ao tempo do pedido de recuperação judicial são alcançados pelo plano. Isto posto, os créditos constiuídos após o plano de recuperação estão excluídos dos efeitos desta, senão veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. OBRIGATORIEDADE DE SUJEIÇÃO AO CONCURSO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o artigo 49 da Lei 11.101/05, apenas os credores existentes ao tempo do pedido de recuperação judicial são alcançados pelo plano. À vista disso, os créditos constituídos após a distribuição do pedido de recuperação judicial estão excluídos de seus efeitos, tais como a suspensão da execução, a novação etc. 2. Importa ressaltar que o que define a obrigatoriedade do crédito integrar ou não o quadro de concurso de credores, é o fato que ensejou o nascimento do crédito. Mesmo que seu reconhecimento ou liquidação ocorra depois do deferimento do concurso universal, deverá ser submetido ao concurso de credores. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1199927, 07208478320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com base nas informações dos autos, verifica-se que o crédito ora discutido, bem como o fato que o ensejou, foram formados depois da homologação do plano de recuperação judicial, devendo o seu cumprimento se dar neste Juizo, não havendo o que se falar em novação nem tão pouco declínio de competência ao Juizo Universal. Isto posto , nos termos do art. 49 da lei 11.101/2005, mantenho a competência deste Juizo e indefiro os pedidos de ID 98644271. Assim, mantenho as respectivas penhoras. Diga o autor o que deseja, no prazo de 5 (cinco) dias.” A agravante alega que o crédito perseguido possui natureza concursal, conforme Tema 1.051 do STJ. Destaca estar comprovado que o crédito está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o contrato de compra e venda foi avençado entre partes no dia 12/06/2010 e a recuperação judicial da empresa foi deferida em novembro de 2017. Defende a impossibilidade de juízo diverso do universal praticar medidas constritivas sobre seus bens. Aduz que o próprio juiz da recuperação judicial, em decisão proferida no dia 04/05/2020, estabeleceu a sua competência para o controle dos atos de constrição patrimonial das empresas recuperandas, mesmo que o crédito seja considerado de caráter extraconcursal. Esclarece que seu plano de recuperação já está homologado. Sustenta que somente o juízo universal da recuperação judicial poderá emitir ordens de constrições de seus ativos, pelo fato de que somente este juízo poderá com total certeza e conhecimento não atingir os ativos essenciais ao funcionamento da empresa recuperanda, propiciando assim, o regular desenvolvimento do procedimento de soerguimento e, principalmente, dando cumprimento ao princípio basilar das empresas em recuperação judicial previsto no art. 47 da LRF, que é sua preservação. Argumenta que, caso seja mantida a decisão agravada, atingir-se-á diretamente os bens essenciais ao funcionamento da empresa, comprometendo todo o processo de recuperação judicial, gerando graves prejuízos não só para a empresa, mas também para todos os outros credores que estão seguindo o disposto no plano de recuperação judicial. Discorre que o crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (07/11/2017), bem como habilitado perante o juízo recuperacional, e a demanda originária deverá ser extinta, em razão da novação do crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, para: a) desconstituir toda e qualquer constrição sobre seus bens; b) expedir certidão de crédito em favor do exequente para sua habilitação nos autos da recuperação judicial, em valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (07/11/2017), com a posterior extinção do cumprimento de sentença com resolução do mérito (ID31275949). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 34391750/34391751). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito originário se refere a cumprimento de sentença, proferida em outubro de 2017 (ID21022330), que declarou resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes no ano de 2010 (p. 8, ID34391748), condenando a parte executada a restituir todos os valores pagos pelo exequente, inclusive a título de comissão de corretagem, e a pagar multa de 30% sobre as quantias efetivamente pagas. O trânsito em julgado ocorreu aos 03/07/2018 (ID21022369). Segundo o documento de ID30332478, a recuperação judicial da executada foi deferida em decisão proferida no mês de novembro de 2017, pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia. Nesta sede, a devedora pretende a suspensão do cumprimento de sentença, por entender que o crédito perseguido deve se submeter ao processo de soerguimento empresarial. O art. 49 da Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Assim, o marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência, conforme jurisprudência abaixo: “2. De fato, o entendimento desta Corte preconiza que, como o art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que ‘estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’, a submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira às obrigações contraídas anteriormente a ele (EDcl no AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe 15/8/2018).” (AgInt no REsp 1769281/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). No mesmo sentido: “3. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, a teor do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4. Segundo orientação do STJ (REsp 1634046/RS), ‘a consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.’ 5. O crédito exequendo constituído antes de 20/06/2016, data do pedido da recuperação judicial, encontra-se sujeito ao pagamento previsto no plano aprovado de recuperação.” (3a Turma Cível, 07164828320188070000, re. Des. Flavio Rostirola, DJe 04/12/2018). “2. De acordo com o artigo 49, da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas antes do ajuizamento da recuperação judicial. Assim, caso o evento danoso e a sentença, ainda que ilíquida, que deram origem ao crédito, tenham ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005”. (2a Turma Cível 07079493820188070000, re. Des. Cesar Loyola, DJe 12/09/2018). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, ocorrido em 09/12/2020, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Portanto, o critério utilizado é a relação obrigacional de onde se originou o crédito, não importando se a respectiva sentença é posterior ao deferimento da recuperação judicial. Em uma análise preliminar, tem-se que o crédito da exequente deve ser submetido às regras do processo recuperacional (iniciado em 2017), ainda que a sentença que o reconheceu seja posterior ou gere efeitos posteriores, pois teve origem em relação pretérita, relativa ao contrato celebrado entre as partes no ano de 2010. Nesse contexto, conclui-se pela plausibilidade jurídica da tese recursal. Por sua vez, o perigo na demora está caracterizado na necessidade de obstar a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da agravante, até que o Colegiado decida definitivamente a controvérsia. DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator